Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-56.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710615-56.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PRISCILA LEITE DE SOUZA, VALDIRENE RODRIGUES PORTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa técnica de VALDIRENE RODRIGUES PORTO para apresentação das razões recursais, no prazo legal. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator